Tribunal: STF
Processo: HC 244832
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar requerida no HC 934.666/SP.



    Depreende-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. 



    Alega o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal, ante a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. 



    Requer, ao final,



    “Diante de todo o exposto, o impetrante aguarda a concessão da presente ordem de habeas corpus, a fim de que, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva do paciente, concedendo a liberdade provisória ainda que condicionada A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, PREVISTAS ESPECIFICAMENTE NO ART. 319, INCISOS I, II, IV, V e IX, C/C art. 282, I, II e §1º, do CPP, os quais são:



    (...)



    No mérito, requer-se a concessão da ordem em caráter definitivo, para permitir que o paciente responda ao processo em liberdade, ainda que condicionada às medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Como visto, consta da decisão de prisão fundamentação que, neste juízo inicial, considera-se válida, evidenciada na elevada quantidade de drogas apreendidas, pois "pelas circunstâncias concretas do caso, tendo em vista a elevada potencialidade lesiva da droga e pela grande quantidade encontrada (22 kg de drogas), bem como pela organização de várias pessoas em concurso. Além disso, os investigados foram encontrados com grande quantidade de droga em transposição de fronteiras, o que pode revelar dedicação a atividade criminosa e afastar a figura do tráfico privilegiado previsto no art.33, § 4º da Lei de Drogas". 



    Com efeito, embora não sirvam fundamentos genéricos, seja referente ao dano social gerado por tráfico, por ser crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial à sociedade, para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: HC n. 291125/BA – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/6/2014; AgRg no RHC n. 45009/MS – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 27/5/2014; HC n. 287055/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 42935/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 28/5/2014. 



    Ademais, a custódia preventiva corrobora a orientação de que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). Nesse sentido: RHC 139.545/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/03/2021, DJe 26/03/2021. 



    De todo modo, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.”(edoc. 4)



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário: não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, também não caracterizando esta conduta  constrangimento ilegal.



    Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente